Tribunal: STF
Processo: ARE 701129
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. INDEFERIMENTO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.